Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603172-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.022

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603172-76.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILENE MARIA BURDA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: SILENE MARIA BURDA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-

ELEIÇÕES

2022.
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITA
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. CESSÃO DE VEÍCULO.
PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO

IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO. IMPACTO PERCENTUAL
POUCO RELEVANTE. APROVAÇÃO
COM

RESSALVAS.
1. O atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não

corresponda

à

efetiva
movimentação de recursos não
ensejam,

necessariamente,

a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico ao
órgão julgador.
2. A doação estimável em dinheiro
relativa à cessão de veículo deve
atender aos requisitos da lei, entre os
quais a comprovação de que o cedente
é o proprietário do bem cedido. O
ingresso de receitas estimáveis
consistentes

na

cessão

de
veículos cuja propriedade não é dos
cedentes, caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada,
gerando a obrigação de recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional.
3. Tendo as irregularidades e
impropriedades constatadas impacto
percentual pouco expressivo, admite-
se a superação mediante a aposição
de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Contas aprovadas com ressalvas,
com determinação de recolhimento de
R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 05/06/2023
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de SILENE MARIA BURDA, candidata a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43131700); as finais,
em 25/10/2022 (id. 43217626), com o extrato apontando como receitas totais R$ 28.914,92,
das quais R$ 16.914,92 estimáveis em dinheiro e R$ 12.000,00 financeiras, e como
despesas totais contratadas R$ 28.368,41, com registro de sobras financeiras no valor de R$
546,51.
Publicado em 26/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43228896), não houve impugnação no prazo legal (id. 43259178).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43534567).
Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id. 43541332), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43542790) pela desaprovação das contas, apontando como
inconsistências remanescentes: a) descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro
de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à uma doação; b)

recebimentos de recursos de origem não identificada; c) omissão de receitas e gastos
eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
(id. 43547868).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata
o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses
para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto
à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo

responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento
eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal
ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE
nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica opinou pela aprovação com
ressalvas face à identificação de inconsistências descritas no Parecer Técnico Conclusivo e
que passo a analisar individualmente:
a) descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação à uma doação;

Como se observa no quadro, o atraso atingiu apenas uma receita, não
excedendo 11 dias, e, conquanto o relatório tenha sido apresentado após as eleições,
trata de receita que corresponde a apenas 6,92% dos recursos arrecadados.
Em decorrência, e em que pese a constatação do atraso, tem-se que não
houve prejuízo efetivo à transparência das contas nem à fiscalização concomitante, sendo
que os eleitores - principais destinatários dessa informação - puderam saber antes das
eleições quais eram as principais fontes de financiamento do candidato, com a exceção de
ínfimo valor cujo relatório foi enviado após as eleições.
Não havendo, portanto, prejuízo concreto ao bem jurídico tutelado pela norma -
transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da fiscalização
concomitante -, somente remanesce o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese
específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do
impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma
individual.
Nesse sentido, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em
qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.
No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança
e

à

segurança

jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento
no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel.

Min.

Edson

Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio
das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

(...)
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]
Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e apresentação antes da data do pleito da maior
parte das receitas -, tem-se que a presente inconsistência pode ser suprida mediante a
aposição de ressalva.
b) recebimentos de recursos de origem não identificada;

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas,

inclusive

pela

internet,

por

meio

de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
Da análise dos documentos apresentados pela prestadora, denota-se que o
veículo Fiat Siena de placa EIVP9I11, está registrado em nome de Jadson Nunes dos
Santos,

verificando-se,

portanto,

que

a cessão

do veículo não

foi
realizada pelo proprietário do bem, o que está em desacordo com a Resolução.

Conquanto a prestadora tenha alegado que o veículo seja de fato de
propriedade do doador Gustavo Felipe Faustino, que o teria adquirido mas não realizado a
transferência do registro do bem, não há comprovação de tal transação nos autos, o que
compromete a regularidade das contas e caracteriza o recebimento de recursos de origem
não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. (...) CESSÃO DE VEÍCULOS
SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 0,19% DAS RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
(...) RESSALVA.

CONTAS

APROVADAS

COM

RESSALVAS.
(...)
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve atender aos requisitos
da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.
4. Os veículos automotores cedidos temporariamente para a campanha da prestadora não
são de propriedade dos cedentes, caracterizando, assim, o recebimento de recursos de
origem não identificada. Recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
5. A movimentação financeira realizada com recursos de origem não identificada
corresponde a aproximadamente 0,19% do total das receitas financeiras auferidas pela
prestadora, autorizando a aposição de ressalva ante a aplicação dos princípios da
razoabilidade

e

da

proporcionalidade.
(...)
8.

Contas

aprovadas,

com

ressalvas.
[TRE-PR. PCE 0603622-19. Acórdão de 14/12/2022, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, publicado em sessão em 14/12/2022]
No caso, a omissão de receita corresponde a R$500,00, valor que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n.
23.607/2019.
Tal valor, contudo, corresponde a 1,73% do total de receitas arrecadadas, de
modo que, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
irregularidade não é apta a, isoladamente, gerar a reprovação das contas.
Deve ser anotada ressalva em relação a tal inconsistência, contudo.

c) omissão de receitas e gastos eleitorais.
Sobre o tema, a Lei nº 9.504/97 assim dispõe:
Art.

23.

(...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços

estimáveis

em

dinheiro.

(...)
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(...)
§ 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de

gastos

de

campanha.
§ 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário

ou

do

FEFC.
§ 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados para
pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em anexo à
prestação de contas dos candidatos.
E a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê em seus arts. 20, inciso II, e 35, §§ 3º
e 9º, que:
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados em benefício
de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado o disposto no art. 38, § 2º,
da

Lei

nº

9.504/1997

:
(...)
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou aos
candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado, apurado mediante o
rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto
para as doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios

e

de

contabilidade.
(...)
Art.

35.
(..)
§ 3º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
(...)
§ 9º. O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Como se pode notar, em que pese excluída do limite de gastos, a despesa em
questão deve ser informada na prestação de contas, assim como sua fonte de custeio.
Apenas quando esse serviço é doado por terceiros é que se dispensa o registro da doação.
A jurisprudência desta Corte assim se direciona:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
PREFEITO. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR. ALEGAÇÃO DE QUE O
PAGAMENTO FOI REALIZADO PELO PARTIDO, SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO POR MEIO DE NOTAS EXPLICATIVAS. GASTOS, TODAVIA, DE NATUREZA
ELEITORAL. NECESSIDADE DE REGISTRO PELO CANDIDATO EM SUA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE QUE
EVENTUAL UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PÚBLICO IMPÕE A DEVOLUÇÃO
SOLIDÁRIA AO TESOURO NACIONAL. REGRA EXPRESSA. DOAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC POR CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO SEXO
MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA. IRREGULARIDADE
AFASTADA.

APROVAÇÃO

DAS

CONTAS

COM

RESSALVAS,
COM AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis,
continuam sendo gastos eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas
contas.

Precedente.
(...)
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de aprovar com ressalvas as
contas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
mantendo-se o reconhecimento de solidariedade para a hipótese de eventual constatação
de utilização indevida de recurso público pelo partido para o pagamento de honorários de
advogado

e

contador,

em

benefício

da

candidata.
[TRE-PR, REl nº 0600654-81.2020.6.16.0195, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE
03/02/2022; não destacado no original]
No caso, a prestadora retificou as contas e apresentou esclarecimentos quanto
à divergência apontada relativamente à prestação de serviços contábeis.
A doação de recursos estimáveis consistente na prestação dos referidos
serviços foi devidamente registrada na prestação de contas, bem como foi apresentado o
documento de despesa correspondente (NF n. 4271), no qual se evidencia a realização do

gasto pelo Diretório Estadual do Solidariedade em favor da campanha da requerente (id.
43217635).
Considera-se a divergência esclarecida, afastando-se a inconsistência neste
ponto.
Análise consolidada das irrregularidades
As irregularidades apontadas nos itens "a" (R$ 2.000,00) e "b" (R$ 500,00),
somadas, correspondem a 8,65% do total de receitas arrecadas, de modo que as falhas
admitem superação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nessas condições, as falhas identificadas não justificam a desaprovação das
contas, podendo ser superadas mediante a aposição de ressalvas, bem como o
recolhimento de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas de SILENE
MARIA BURDA, relativas às eleições 2022, com determinação de recolhimento de R$ 500,00
ao Tesouro nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603172-76.2022.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SILENE MARIA BURDA DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
- REQUERENTE: SILENE MARIA BURDA - Advogados do(a) REQUERENTE:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. Fernando Wolff Bodziak.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.06.2023.